Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-43.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000676-43.2019.8.11.0046
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: BERENICE MAMAINDE
Vistos etc.
Vislumbra-se que o recurso já foi submetido ao julgamento, de modo que o representante do Ministério Público Estadual apenas manifestou a ciência sobre o acórdão.
Portanto, devolvo os autos para aguardo do prazo de trânsito em julgado e posterior baixa, caso não haja insurgência recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora